Tribunal: STF
Processo: HC 214374
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o eminente Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 731.401/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante o suposto cometimento do crime do art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe). O mandado foi cumprido em 23/12/2021. Em 16/02/2022, a defesa postulou o relaxamento da medida, o que foi indeferido.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra o v. acórdão, formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante diz inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia. Evoca o art. 5º, inc. LXVI, da Constituição da República. Sublinha ser o paciente primário, com residência fixa e emprego lícito. Alega existir risco para a saúde do paciente, tendo em vista a superlotação carcerária e a ausência de juntas médicas capacitadas para controlar e prevenir propagação de doenças graves entre os encarcerados.



     



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória cumulada com cautelares diversas da prisão. 



     



    É o relatório.



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    7. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entretanto, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    8. Eis os principais trechos da decisão mediante a qual imposta a prisão do paciente:



    “Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2º c/c art. 315, § 2º). 



    Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). 



    No caso em apreço, ha prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. 



    No mais, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que tirou a vida de uma pessoa e se evadiu, tendo sido encontrado dias depois na condução de veículo em estado de embriaguez, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva do autuado e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública. 



    Outrossim, não fosse só a gravidade concreta do crime suficiente para ensejar a prisão preventiva como meio de acautelar o meio social. 



    Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual decreto a prisão preventiva de MARCOS OLIVEIRA DE QUEIROZ. EXPEÇA-SE mandado de prisão. “ (e-doc. 17).



    9. A prisão preventiva mostrou-se justificada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta pelo seu modus operandi — o paciente, agindo com intenção homicida, foi até a casa da vítima, pessoa maior de 60 anos, e desferiu-lhe um golpe de faca, em virtude de desentendimento anterior. Acresce que o paciente fugiu, vindo a ser encontrado 4 dias após a prática do crime, porque flagrado conduzindo veículo em estado de embriaguez. Assim, ficou revelada a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta na decisão, uma vez que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A esse respeito, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Minimamente adequado o édito prisional que impõe a segregação cautelar do acusado com esteio nas circunstâncias concretas do crime - em especial o modus operandi, ao menos em tese, empregado na conduta delitiva - e na tentativa do agente de se furtar à responsabilidade criminal, ao empreender fuga do distrito da culpa. 3. As Cortes antecedentes consignaram que o “agravante teria, em tese, estrangulado a vítima, sua ex-companheira, ocultando o cadáver, que foi encontrado boiando nas águas do rio Lane Cover, em Sidney, na Austrália, posto que não aceitava o término do relacionamento amoroso”, embarcando para o Brasil logo em seguida. 4. (...). 5. Agravo regimental não provido.



    (HC nº 182.108-AgR/RJ, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2021, p. 25/02/2021)



    11. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Nesse sentido: HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator